Tribunal: STF
Processo: RHC 227598
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 789.525/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo responsável pela execução penal deferiu o pedido de remição da pena por estudo a distância. O Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do agravo em execução do Ministério Público, por maioria, reformou a decisão.



    3. Inconformada, a defesa interpôs embargos infringentes, sem êxito. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator, ao que seguiu o citado agravo regimental.



    4. Já neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta cabível a remição de 15 dias da pena que cumpre o recorrente, ao argumento de que concluiu curso a distância de formação para auxiliar de oficina mecânica. Afirma presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 126 da Lei de Execução Penal para a concessão do benefício.



    5. Requer o reconhecimento do direito à remição.



    6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 64).



    7. A Procuradoria-Geral da República opina, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 72).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. O § 2º do referido artigo dispõe ainda que “[a]s atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.”



    9. O Conselho Nacional de Justiça, buscando a máxima efetivação do mencionado dispositivo, editou a Resolução CNJ nº 391, de 2021, em substituição à Recomendação CNJ nº 44, de 2013, regulamentando a remição por estudo, no caso de o reeducando estudar por contra própria, bem assim pela participação em práticas sociais educativas não escolares. Destacamos os seguintes dispositivos:



    “Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. 



    Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP.



    Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;



    III – objetivos propostos;



    IV — referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;



    VI – forma de realização dos registros de frequência; e



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.” (grifos nossos). 



    10. O Ministro Relator, no voto condutor do acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, encampando a ótica adotada pelo Tribunal de Justiça, ressaltou não preenchidos os requisitos necessários à concessão da remição da pena pela prática de atividades educacionais, especialmente em razão da falta de fiscalização das horas de estudo realizadas a distância pelo apenado. Assentou, ainda, a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Eis o trecho da decisão:



    “O Tribunal de origem reformou a decisão de Primeiro Grau, ao fundamento de que o certificado apresentado não traz informações precisas sobre a carga horária diária de estudo realizada pelo apenado ou sobre os métodos de avaliação, inclusive estratégias pedagógicas, nem relatórios discriminados de aproveitamento e frequência. Ressalta, ainda, não ser adequada a presunção de que o condenado de fato estudou todos os dias e compareceu a toda a carga horária prevista. 



    A remição da pena pela realização de estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício. 



    Ocorre que, como bem observado pela Autoridade Coatora, o paciente formulou pedido de remição da pena pelo estudo, apresentando certificado em que não se identificou informações a respeito da frequência escolar, dos métodos de avaliação e dos dados sobre a carga horária de estudos diários. 



          Desse modo, não há como se aferir o efetivo tempo dedicado pelo reeducando ao estudo, conforme preceitua a lei, para a realização do cálculo da remição a ser concedida. 



          Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem e decidir de forma contrária, a fim de acatar o pleito da defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.” (e-doc. 34, p. 2; grifos nossos).



    11. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões mediante as quais negada a remição, haja vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.” (RHC nº 124.775/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2014, p. 19/12/2014). 



    12. A par disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.468-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    13. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator